Tribunal: STF
Processo: HC 231425
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2023, por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, advogada, em benefício de Roberson da Costa Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em Sessão Virtual de 8.8.2023 a 14.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.850, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 21.5.2023, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do crime de tráfico de drogas previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 1, e-doc. 3). Segundo a denúncia, o paciente “trazia consigo, para fins de tráfico, 49 porções de cocaína, havendo menção de que tinha em depósito 5 porções de maconha” (fl. 3, e-doc. 2).



    3. Em audiência de custódia, realizada em 22.5.2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara de Guaíba/SP (e-doc. 6). 



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2129371-80.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, objetivando o trancamento da ação penal em decorrência da ilicitude das provas produzidas mediante violação de domicílio. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, confirmando a decisão do juízo antecedente (e-doc. 2).



    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 827.850/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 6.6.2023, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    (...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    6. Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.850/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Esta a ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA CONDUTA DO AGENTE. WRIT CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 691 do STF ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a liminar, motivadamente, por não ter verificado de imediato o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito. 



    3. As possíveis ilegalidades apontadas pela defesa, aptas à mitigação da mencionada Súmula e a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não foram constatadas. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 8).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante pretende a revogação da custódia preventiva do paciente, ao argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação.



     Sustenta inexistentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera não haver “fundadas suspeitas aptas a gerar a devassa do direito constitucional do paciente à inviolabilidade de seu lar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que, “considerando que a diligência viciada inaugurou a persecução penal, não se tendo notícia de fontes de prova independentes que provejam justa causa à ação penal, o resultado prático da ilicitude por derivação consiste no desentranhamento da prova ilícita e na revogação da prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salienta que “[o] paciente é tecnicamente primário, possu[i] residência e ocupação lícita, atualmente prestando serviços como montador para a empresa ‘Setrata’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota estar o paciente “preso preventivamente tão somente em razão de uma condenação de 2006, ou seja, [h]á 17 anos atrás. Desde então, o paciente não voltou a delinquir, sendo certo que o caso em apreço imprescinde de maiores apurações, face a sua presunção de inocência” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    A) Liminarmente a antecipação da tutela pleiteada com a determinação de imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, haja vista o manifesto constrangimento ilegalidade experimentado por ele; sem prejuízo de reanálise da necessidade das cautelares impostas, dispensadas as informações da autoridade coatora, vez que o presente writ é instruído com todo o necessário.



    B) No mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus para ratificar o pugnado em liminar.



    C) Seja reconhecida a invasão de domicílio” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente pela apontada prática de tráfico de drogas. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    10. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, firmada no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. 



    11. O juízo da Segunda Vara de Guaíba/SP motivou a decisão na probabilidade de reiteração criminosa pelo histórico de maus antecedentes do paciente, condenado por crime de roubo (Processo n. 0007245-10.2006.8.26.0210), demonstrando a inviabilidade da substituição da prisão por cautelares diversas, nestes termos: 



    “Verificada a legalidade da prisão, passo, então a analisar se é caso da manutenção cautelar da custódia dos autuados ou de sua liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/11. (...)



    Tal como se observa pelo contexto fático, descrito no auto de prisão em flagrante, a suposta conduta criminosa foi cometida em contexto que indica, em tese, crime de tráfico de drogas, dada a narrativa apresentada, o que faz concluir, neste momento da persecução penal, pela presença de fortes indícios a apontar para o crime em tela, havendo, portanto, grande probabilidade da reiteração criminosa que lhe é inerente, colocando em risco a ordem pública.



    A reforçar o risco de reiteração delitiva tem-se o histórico de antecedentes do(a) averiguado(a) (fls. 33/36 e 37/45), o(a) qual possui condenação por crime de roubo (processo n. 0007245-10.2006.8.26.0210). Nesse sentido, embora tal anotação não configure indicativo de reincidência, em tese, caracteriza maus antecedentes, indicando a personalidade tendente ao cometimento de crimes graves, a supostamente impedir a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Não se trata, na presente questão, de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da situação fática apresentada, em que o autuado, juntamente, foi surpreendido em situação indicativa, em tese, de traficância de drogas, não sendo isonômico dar a ele o mesmo tratamento dado a um investigado ou réu que não se encontra em tal situação.



    No contexto do caso, não cabe a substituição da prisão por medidas cautelares, as quais se mostram insuficientes a tutelar os bens jurídicos da sociedade” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    12. A decisão do juízo quanto à viabilidade da custódia cautelar foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2129371-80.2023.8.26.0000. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal considerou a reiteração do paciente na prática de crimes e o risco objetivo de que, em liberdade, a circulação da drogas pudesse atingir dezenas de usuários:



    “De todo modo, a imputação de tráfico, feita ao paciente, indica, preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que está envolvido em fato grave, que traz presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.



    Não se olvida que o tráfico ilícito de entorpecentes, dentre outros crimes igualmente sérios e graves, compõe a criminalidade organizada, que fomenta e dissemina outros crimes, dando-lhes suporte financeiro. Em razão disso, a Constituição Federal presumiu a gravidade do delito para com a ordem pública, dando clara demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma mais severa a lei. 



    ... 



    E a propósito, não se ignora que o paciente possui anotação de condenação anterior, caracterizadora de mau antecedente, o que evidencia risco de reiteração em atos ilícitos, reforçando a necessidade da segregação cautelar. Sobre o tema: (...)



    Diante da necessidade da segregação, as medidas cautelares subjetivas, inclusive a fiança, revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem pública, considerada a natureza hedionda do delito imputado. 



    Não se está considerando, frise-se, a gravidade do crime em abstrato, mas os fatos atribuídos, com apreensão de drogas com potencial alcance a dezenas de usuários. 



    ... 



    Registre-se que a decisão combatida é adequada e suficiente à manutenção da custódia provisória do paciente, estando apoiada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nessa conformidade, denega-se a ordem” (fls. 4-7, e-doc. 2 - grifos nossos).



    13. As razões dos órgãos antecedentes sobre a prisão cautelar do paciente não se limitaram a considerar condenação anterior por roubo, a qual a defesa alega ser a única motivação para a custódia. As circunstâncias concretas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, revela motivos idôneos para a segregação cautelar. 



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    14. As decisões antecedentes consideraram que, no caso em apreço, seria necessária a conversão da prisão preventiva em cautelares alternativas, como afirmando na jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    15. Na espécie, a impetrante alega nulidade da prova decorrente de suposta invasão de domicílio, questão examinada pelo juízo de primeira grau, Tribunal estadual e Superior Tribunal de Justiça. 



    16. Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo fundamentou:



    “(...) Na particular situação dos autos, pese embora os argumentos da defesa, no sentido da ilegalidade da apreensão de drogas no interior de residência, sem mandado judicial, fato é que a narrativa dos policiais indica que houve apreensão de drogas também em local público, constando que ao perceber a presença policial o ora custodiado arremessou ao chão uma sacola plástica e correu para dentro da casa; consta que a sacola foi recolhida nela constando 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína; de modo que ainda que se desconsiderasse o conteúdo da apreensão no interior da casa, tem-se o fato da apreensão de 49 pinos de cocaína fora da residência, a supostamente indicar a prática de tráfico de drogas pelo ora custodiado. (...)



    Destarte, indagado por sua defensora, nesta audiência de custódia, o custodiado respondeu ser usuário de 'maconha', de modo que tendo havido apreensão de 49 pinos de cocaína, supostamente dispensados ao solo pelo custodiado, em tese, reforça-se a crença de que referido entorpecente fosse destinado ao comércio ilícito.



    Por tais fundamentos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado ROBERSON DA COSTA GOMES, conforme preceitua o artigo 310, 312, 313, I, II, do Código de Processo Penal, uma vez que presentes os requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar do detido” (fls. 5-6, 
e-doc. 6 - grifos nossos).



    17. Ao julgar o Habeas Corpus n. 2129371-80.2023.8.26.0000, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista confirmou a decisão antecedente, afastando a alegação de nulidade da prova obtida por violação do domicílio quando da prisão em flagrante. Denegou a ordem, em acórdão fundamentado pelo Relator, Desembargador Augusto de Siqueira:



    “De logo, não há que se falar em violação de domicílio.



      A ação policial descrita mostrou-se regular e necessária, dado o contexto dos fatos, em que se verificou situação flagrancial. 



    Note-se que o ingresso no imóvel não se deu com base apenas na informação de transeunte, de que em endereço específico estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Ora, ao perceber os policiais, em tese, o ora paciente dispensou sacola com 49 porções de cocaína e fugiu, justamente para o endereço mencionado pelo transeunte. 



    Portanto, houve a soma da notícia de crime à fuga do indivíduo, durante a qual, ademais, dispensou quantidade de porções de cocaína que permitiram a conclusão da presença de indícios de tráfico ilícito. E, aliás, foi apontado justamente o endereço onde o réu ingressou (constatando-se, depois, que estava em casa ao lado da dele), aliás, alertados pela moradora, não se podendo falar que não havia fundada suspeita para a entrada no local. 



    De outra parte, ainda que o entendimento fosse diverso, não caberia o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto, repita-se, apreendida quantidade de droga compatível com o tráfico, ainda na via pública, após ser dispensada pelo ora paciente, sempre em tese” (fl. 4, e-doc. 2).



    18. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 827.850/SP, objeto do presente habeas, as decisões dos juízos antecedentes foram confirmadas quanto à fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e para o afastamento da violação de domicílio. O acórdão foi assim fundamentado: 



    “O recurso não comporta provimento.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, ressalvadas as hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, conforme entendimento firmado no Enunciado Sumular 691 do STF ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



    No caso, a Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justifique a antecipação do mérito, in verbis:



    Indefiro a liminar pleiteada. 



    Os fatos trazidos à colação não permitem verificar, de pronto, a presença dos pressupostos para a concessão liminar da medida, que é excepcional, destinada a casos em que a ilegalidade se mostra patente, verificável em simples leitura das razões e documentos apresentados. Frise-se, há menção de que o paciente possui maus antecedentes, quadro que denota potencial reiteração ilícita, fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva, ao menos por hora, a fim de acautelar-se a ordem pública.



    [...]



    Ainda, extrai-se dos documentos que instruem o presente Habeas Corpus notícia de que a irmã do paciente teria autorizado o ingresso dos policiais no imóvel, valendo observar que, inicialmente, o réu estava na via pública, em tese, com 49 porções de cocaína.



    Ao que se tem, a prisão preventiva se faz necessária para o acautelamento social, dada a reiterada conduta delitiva do agente. Já a busca domiciliar teria sido autorizada e justificada na conduta suspeita do agente antes de adentrar no imóvel. Portanto, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 2, 
e-doc. 8 - grifos nossos).



    19. Tem-se, sobre à alegada violação de domicílio, que na apreciação do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.850/SP, objeto do presente habeas, ao se manterem as decisões do Tribunal estadual e do juízo da Segunda Vara de Guaíba/SP, foram adotadas razões afinadas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerando o mérito do Tema 280 da repercussão geral, segundo o qual “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020). 



    20. Não se comprova, na espécie, inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à prescindibilidade de mandado de prisão em crimes permanentes, havendo registro, no auto de prisão em flagrante, da autorização de entrada de policias no imóvel, permitida pela irmã do paciente: 



    “quando adentraram a referida rua, já avistaram um indivíduo no referido endereço, na esquina, e ao perceber que iria ser abordado, o referido indivíduo dispensou uma sacola plástica e saiu correndo para o interior da residência. Em seguida pararam a viatura, desembarcaram, pegaram a sacola no chão e no interior da mesma foram localizados 49 pinos plásticos transparentes contendo cocaína Solicitaram apoio e logo encostara a viatura Comando Quatro e a Viatura 405. Foi efetuado o cerco na residência, momento em que a irmã do autor, senhora Renata da Costa Gomes-RG.47.518.667, apareceu, e franqueou a entrada do depoente e demais policiais na residência. Foi também efetuada uma varredura no interior da casa que se encontrava vazia, não havia ali ninguém, porém em cima estante da sala foram localizados dois potes de vidro transparente, um deles havia maconha desfiada, e no outro havia quatro pedaços grandes e a quantia de R$3,20 (três reais e vinte centavos)” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    21. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais no imóvel, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:   



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas 
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    22. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    23. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora